Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008831-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RONDINELLY DA SILVA LIMA - CPF: 719.804.581-20 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - ADOÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

“[...] sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
(TJMT, AgExPe N.U 1026619-69.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1008831-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

RONDINELLY DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001628- 27.2014.8.11.0042), que fixou a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal no ambiente doméstico unificadas em 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 129, § 9º, do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o trânsito em julgado da última condenação deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede o provimento para que seja reconhecida como
“data-base para a concessão de benefícios de progressão de regime a data do trânsito em julgado da última condenação”
(ID 127545152).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 127545156).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 127545157).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de alteração da data-base para fins de concessão de benefícios na execução da pena, para considerar a data do último trânsito em julgado – Decisões do STF - Improcedência – O STF já decidiu que essa questão é de ofensa reflexa, necessitando de análise de legislação infraconstitucional, que não pode ser feita pelo Pretório Excelso - O STJ, através da Terceira Seção, pacificou o entendimento de que ocorrendo soma ou unificação de penas, a data-base para obtenção de benefícios é o dia da última prisão – REsp n. 1.557.461/SC – Precedentes do TJMT - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 129427166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão por lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º, do CP –, praticada em 10.3.2008, cuja sentença transitou em julgado no dia 4.3.2011 (PJE N.U 0001628-27.2014.8.11.0042);

- 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão por
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 -, praticados em 2.4.2020, cuja sentença transitou em julgado no dia 24.3.2021 (PJE N.U 0001628-27.2014.8.11.0042).

Em 23.11.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] No que tange à impugnação volvida pelo Ministério Público visando a retificação da data-base para a concessão de novos, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. [...]

Neste ponto, a guia de execução penal definitiva unificada aos autos com sentença condenatória transitada em julgado para todas as partes em 24.03.2021, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, já que não houve o reconhecimento de falta grave, conforme entendimento jurisprudencial destacado, de modo que a data base no presente caso deve ser a data do último marco interruptivo, qual seja o dia 02.04.2020, referente à última prisão do apenado noticiada nos autos.

Assim, [...] DEIXO de acolher a impugnação Ministerial, determinando a manutenção da data base inserida no memorial elaborado para fins de obtenção de novos benefícios atinentes à progressão de regime. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 127545153)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou como data-base para progressão de regime a data da última prisão do agravado, qual seja o dia 2.4.2020.

Vejamos.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
(TJMT, AgExPe N.U 1026619-69.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.5.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022